Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-72.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728671-72.2023.8.07.0015 RECORRENTE: ALEX DA SILVA SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Para a concessão do auxílio-acidente, necessário atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença redutora da capacidade do trabalho; 3) nexo causal. 3. Tendo em vista a ausência do atendimento de um dos requisitos – nexo causal –, ponto aferido por meio da perícia judicial, escorreito o indeferimento do pedido de concessão de auxílio-acidente. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida. O recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando omissão na fundamentação do acórdão, bem como negativa de prestação jurisdicional ante a ausência de manifestação sobre pontos essenciais. Aponta, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 42 da Lei 8.213/1991, afirmando que as provas materiais e periciais comprovam a sua incapacidade permanente, de modo que lhe deve ser concedida a aposentadoria por invalidez acidentária ou previdenciária; c) artigo 62 da Lei 8.213/1991, asseverando que a impossibilidade de reabilitação profissional, inclusive admitida pelo próprio INSS e comprovada pelos laudos médicos e perícias constantes nos autos, bem como pela inviabilidade de reintegração ao cargo anterior, demonstram a necessidade de concessão da aposentadoria por invalidez; d) artigo 20 da Lei 8.112/1990, alegando a inviabilidade administrativa da reintegração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece subir o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No que tange à suposta negativa de vigência aos artigos 42 e 62, ambos da Lei 8.213/1991, e 20 da Lei 8.112/1990, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso dos autos, o apelante estava no exercício da função de vigilante penitenciário temporário pelo estado de Goiás quando, em 21/09/2017, veio a sofrer infarto agudo do miocárdio durante uma operação no presídio, resultando na realização de angioplastia com implante de um stent [...] Outrossim, a perícia foi conclusiva quanto à ausência do nexo de causalidade [...] Ademais, a impugnação à perícia foi rejeitada na decisão de ID 60899968, sem recurso pela parte autora, estando, pois, preclusa a impugnação técnica ora levantada em sede de apelação. Logo, ante a ausência do atendimento de um dos requisitos –nexo causal – escorreito o indeferimento do pedido de concessão de auxílio-acidente [...] Quanto ao mais, o Expert aferiu a incapacidade multiprofissional do beneficiário relativa, que se caracteriza pela impossibilidade de exercício de algumas funções, com a possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade, o que também chancela o indeferimento do pedido de concessão imediata da aposentadoria por invalidez, ante a ausência dos seus requisitos (ID 61298228). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016